Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706475-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO IVAN STROHER EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de realização de sustentação oral, porquanto o recurso em julgamento - embargos de declaração - não está previsto nas hipóteses taxativas do artigo 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator